Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-93.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000378-93.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: ELENI DE BRITO NASCIMENTO DIAS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 313/2013. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DIREITO POR CONDUTA OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8000378-93.2020.8.05.0035
originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caculé/BA, tendo como apelante

o

MUNICÍPIO DE CACULÉ
e, como apelada,

ELENI DE BRITO NASCIMENTO DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .